Tribunal: TJSP
Processo: 2011019-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pretensão de constrição de bens do executado antes da citação. Arresto executivo. Indeferimento. Ausência de tentativa de pesquisa de endereço atualizado do executado. Manutenção da decisão.
O arresto executivo de bens previsto no art. 830 do CPC consiste em medida prévia à penhora, determinada em desfavor do devedor que não está sendo encontrado. No caso

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pretensão de constrição de bens do executado antes da citação. Arresto executivo. Indeferimento. Ausência de tentativa de pesquisa de endereço atualizado do executado. Manutenção da decisão.
O arresto executivo de bens previsto no art. 830 do CPC consiste em medida prévia à penhora, determinada em desfavor do devedor que não está sendo encontrado. No caso concreto, o oficial de justiça certificou que o endereço fornecido pelo exequente está desatualizado. Sem sequer pesquisar o novo paradeiro do executado, mostra-se prematura a pretensão de imediata constrição dos bens do executado.
Agravo não provido, com observação.